Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO PARTICIPANTE DE PREVIDÊNCIAPRIVADA. INVIABILIDADE.

I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a “impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar (...)”(EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014).

II - Conforme informado pela FUNCEF, o saldo da conta (pessoal) sequer está à disposição do devedor/participante, porquanto ainda em fase de acumulação de recursos, cujo valor somente poderá ser sacado se houver rompimento do vínculo empregatício com o Patrocinador – Banco do Brasil, desde que haja opção pelo resgate, caso em que a penhora deveria realmente ser indeferida.

III - Negou-se provimento ao recurso.